Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-28.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005372-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO - CPF: 041.129.496-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS - CPF: 046.674.566-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), A F A MARTINS LTDA - CNPJ: 11.479.924/0001-39 (APELANTE), REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO - CPF: 041.129.496-26 (APELANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS - CPF: 046.674.566-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança em razão da ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal; (
ii
) estabelecer se a demora na citação pode ser imputada ao credor, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões fundadas em contrato de abertura de crédito, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

A propositura da ação dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1º, do CPC, desde que o autor adote as providências necessárias à citação.

O credor diligenci
ou
de forma contínua para localizar os réus, requerendo diversas tentativas de citação e pesquisas em sistemas judiciais, o que afasta a caracterização de desídia.

A demora na efetivação da citação decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário e da dificuldade de localização dos devedores, incidindo a Súmula 106 do STJ.

A citação por edital, realizada após o esgotamento dos meios de localização, é válida e apta a interromper a prescrição.

A prescrição não se consuma quando a ação é proposta tempestivamente e a demora na citação não é imputável ao autor.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício à legislação superveniente, com aplicação da taxa legal de juros e correção monetária pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento quando o autor diligenc
iou
para viabilizar a citação. 3. A demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. A citação por edital, após esgotadas as diligências, é válida e interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 240, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp nº 1.224.143/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RAC
1005372-28.2017.8.11.0003

A F A MARTINS E CIA LTDA-ME

x BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A F A MARTINS E CIA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.

A ré e ora apelante,
A F A Martins e Cia Ltda ME
,
interpôs embargos de declaração
, que
foram rejeitados (
ID
360668454)
.

Inconformada, a empresa apelante maneja o presente recurso em que reitera a ocorrência de prescrição direta.

Argumenta que o despacho citatório só interrompe a prescrição se a citação ocorrer no prazo legal, o que não se verificou, impedindo a retroação dos efeitos à data da distribuição (
ID
360668455)
.

O banco apelado apresentou contrarrazões arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu que a movimentação processual foi ininterrupta e que a demora é imputável exclusivamente aos mecanismos da justiça, requerendo o desprovimento do apelo (
ID
360668459)
.

A Defensoria Pública manifestou-se no sentido de não se opor ao recurso.

Por fim, a empresa apelante efetuou o recolhimento do preparo em dobro, após ser intimada nesta instância para regularizar a falha
processual
(
ID
362291365)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DO
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO POR

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EminentesPares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria

os fundamentos da sentença
.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam

com a sentença impugnada
.

Embora o recurso
reitere os
argumentos já deduzidos, é certo que esses mesmos argumentos foram enfrentados na sentença e voltam a ser especificamente questionados na peça recursal, o que basta para caracterizar o atendimento ao dever de impugnação mínima dos fundamentos do decisum.

A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a instituição financeira ingressou com o feito com fundamento no inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 598.100.317, firmado em 11/02/2015. O limite de crédito era de R$ 148.900,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos reais), com vencimento final ajustado para 06/02/2016 (ID 360667391).

Segundo expôs o banco, o débito atualizado até o ajuizamento somava R$ 172.170,59 (cento e setenta e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos). A demanda foi proposta também em face de Regina Valeria Cardoso Silva Alexandrino e Antônio Fabricio Alexandrino Martins, na condição de fiadores e principais pagadores da obrigação (ID 360667389).

Após sucessivas tentativas de citação pessoal, o juízo de origem deferiu a pesquisa de endereço via sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, sendo a requerida Regina Valeria citada em 20/11/2023.

Quanto aos demais réus, a citação se deu por edital publicado em julho de 2024, após o esgotamento de diligências em diversos endereços (ID 360668438).

A ré Regina Valeria Cardoso Silva Alexandrino opôs embargos à monitória arguindo a prescrição direta da pretensão. Sustentou que, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos findou em 06/02/2021, enquanto a citação só ocorreu dois anos após esse marco, sem culpa do Poder Judiciário (ID 360668428).

A Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos réus citados por edital, apresentou embargos por negativa geral. Argumentou que a citação ficta impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, pugnando pela total improcedência da ação (ID 360668442).

O Banco do Brasil S/A, em impugnação, rechaçou a tese prescricional. Afirmou que não houve inércia da parte credora e que a demora no ato citatório decorreu da dificuldade de localização dos devedores, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e a interrupção retroativa do prazo (ID 360668433).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para converter o mandado de pagamento em título executivo. O magistrado de primeiro grau afastou a prescrição sob o fundamento de que títulos prescritos para execução são hábeis a instruir o procedimento monitório, fixando juros de 1% (um por cento) ao mês da citação e correção pelo INPC do vencimento (ID 360668447)
, sentença contra a qual a apelante se insurge.

Pois bem.

No presente recurso cumpre verificar aocorrência ou não da prescrição material da pretensão executória, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

Em primeiro lugar, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, às
dívida
s
subjacente
s
a contrato de abertura de crédito
aplica-se o
prazo prescricional regrado pelo art. 206, § 5º, I, do CC
:
“(...) 4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. (...)”

(
AgRg
no REsp n. 1.224.143/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 11/12/2020.)

Nesse sentido, d
e acordo com
referido artigo
, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso em tela, o contrato venceu em 06/02/2016, de modo que o prazo fatal, em tese, findaria em 06/02/2021.

Ocorre que a ação monitória foi ajuizada em 07/08/2017, ou seja, pouco mais de um ano após o vencimento do título, o que demonstra a tempestividade da provocação jurisdicional.

Nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil,

“ainterrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
. Para que tal benefício se aperfeiçoe,
no entanto,
incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório no prazo legal.

Da detida análise dos autos, ao contrário do alegado pela apelante em suas razões recursais,
verifica-se que o credor promoveu sucessivos requerimentos de citação em endereços distintos, solicitou pesquisas via sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, e efetuou o recolhimento das custas de diligência sempre que intimado.

Com efeito, a ação foi proposta em 07/08/2017, sendo a decisão que determinou a citação proferida em 22/08/2017 (ID
360668350
). Verifica-se que a devolução da certidão negativa pelo Oficial de Justiça se deu em 18/10/2017 (ID
360668352
), sendo que a intimação para manifestação da parte autora se deu
somente
em 23/06/2018 (ID
360668353
).

A partir daí, a parte autora procedeu diversas tentativas de citação (
IDs

360668354
,
360668366
,
360668381
,
360668392
,
360668397
, dente outras), se manifestando quando intimada pelo Juízo.

A
ssim, a
demora na concretização da citação pessoal dos devedores não pode ser atribuída à desídia da instituição financeira, mas sim às dificuldades intrínsecas à localização dos réus e ao tempo de processamento dos atos cartorários e mandados judiciais.

Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que
"

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência"
(Súmula 106
do STJ
).

Dessa forma
, estão
demonstrados os requisitos para a retroação dos efeitos da interrupção do prazo prescricional à data da distribuição do feito. Uma vez que a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, a prescrição direta não se consumou, devendo ser mantida a higidez da cobrança.

Importa registrar que a citação por edital, realizada após o esgotamento dos meios de localização, é válida e interrompe o fluxo prescricional, consolidando o direito do credor que buscou a satisfação do débito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso

,
para manter integralmente a sentença que constituiu o título executivo judicial

e,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15
%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026